Tribunal: STF
Processo: HC 84679
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. DOCUMENTO
 JUNTADO AOS AUTOS APÓS O JULGAMENTO DOS PRIMEIROS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. IMPROCEDÊNCIA.
A alusão à quantidade de maconha apreendida
 não passou de mero comentário no âmbito da Turma, sem relevância
para a solução da questão trazida na impetração. O constrangimento
ilegal que se visava sanar decorria do cumprimento de mandado de
busca e apreensão em desconformidade com a determinação judicial de
que os policiais se fizessem acompanhar de duas pessoas estranhas
aos seus quadros. A pretensão de efeito modificativo sob o
fundamento de não ter vindo aos autos petição que, a despeito de
essencial, comprovaria a apreensão de documentos e não de maconha,
não pode ser acolhida.
Embargos rejeitados.